Tribunal: TJDFT
Processo: 0004758-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004758-75.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante o pagamento e os comunicados da COORPRE, julgo extinta a presente execução em face dos créditos de MARIA APARECIDA VIEIRA (ID: 54759034) e MARIA AMÉLIA MAIA DE SOUZA (ID: 53182330). Preclusa esta decisão, decidirei sobre a sucessão processual de MARIA DE LOURDES OLIVEIRA (ID: 55323754 e 57344427). Brasília, 20 de maio de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR